Tribunal: TJES
Processo: 5021802-25.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021802-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: GRACIELI MOTA GRIPPA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PLEITO DE FGTS POR NULIDADE CONTRATUAL. INTERVALO RELEVANTE ENTRE VÍNCULOS. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE FRAUDULENTA. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de declaração de nulidade de contratos temporários e condenação ao pagamento de FGTS, referente a períodos de docência entre 2019 e 2023.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as contratações temporárias da parte autora foram sucessivas e imotivadas a ponto de descaracterizar a natureza administrativa do vínculo (Art. 37, IX, CF), gerando o direito ao recebimento de FGTS por nulidade contratual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária é legítima quando prevista em lei, por tempo determinado e para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (Art. 37, IX, CF).

4. O direito ao FGTS em contratações temporárias só exsurge quando declarada a nulidade do vínculo por prorrogações sucessivas, imotivadas ou por prazo desarrazoado que mascarem a necessidade permanente do serviço.

5. No caso concreto, verificou-se a existência de um intervalo de quase seis meses entre os períodos contratuais (setembro/2021 a março/2022), o que rompe a continuidade do trato sucessivo e afasta a tese de "permanência disfarçada" ou fraude ao concurso público.

6. Inexistindo prova de irregularidade na motivação ou na duração individual dos contratos, a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar improcedente a pretensão autoral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
1. A existência de intervalos temporais relevantes entre contratações temporárias descaracteriza a continuidade contratual e afasta o reconhecimento de nulidade por sucessividade fraudulenta. 2. Sendo válidos os contratos firmados sob a égide do art. 37, IX, da CF, é indevido o pagamento de FGTS ao servidor temporário.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5021802-25.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: GRACIELI MOTA GRIPPA DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PLEITO DE FGTS POR NULIDADE CONTRATUAL. INTERVALO RELEVANTE ENTRE VÍNCULOS. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE FRAUDULENTA. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de declaração de nulidade de contratos temporários e condenação ao pagamento de FGTS, referente a períodos de docência entre 2019 e 2023.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as contratações temporárias da parte autora foram sucessivas e imotivadas a ponto de descaracterizar a natureza administrativa do vínculo (Art. 37, IX, CF), gerando o direito ao recebimento de FGTS por nulidade contratual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária é legítima quando prevista em lei, por tempo determinado e para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (Art. 37, IX, CF).

4. O direito ao FGTS em contratações temporárias só exsurge quando declarada a nulidade do vínculo por prorrogações sucessivas, imotivadas ou por prazo desarrazoado que mascarem a necessidade permanente do serviço.

5. No caso concreto, verificou-se a existência de um intervalo de quase seis meses entre os períodos contratuais (setembro/2021 a março/2022), o que rompe a continuidade do trato sucessivo e afasta a tese de "permanência disfarçada" ou fraude ao concurso público.

6. Inexistindo prova de irregularidade na motivação ou na duração individual dos contratos, a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar improcedente a pretensão autoral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
1. A existência de intervalos temporais relevantes entre contratações temporárias descaracteriza a continuidade contratual e afasta o reconhecimento de nulidade por sucessividade fraudulenta. 2. Sendo válidos os contratos firmados sob a égide do art. 37, IX, da CF, é indevido o pagamento de FGTS ao servidor temporário.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Condenatória
proposta por
GRACIELI MOTA GRIPPA DE OLIVEIRA
, em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, na qual a autora postula a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o ente público, com o consequente pagamento das verbas de FGTS referente ao período não alcançado pela prescrição quinquenal.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16031063), nos seguintes termos:

Arrimado nas razões ora tecidas, acolho a prescrição quinquenal e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados no período de 08/07/2019 até 10/04/2023 entre GRACIELI MOTA GRIPPA DE OLIVEIRA e o MUNICIPIO DE VILA VELHA, condenando o Requerido ao pagamento de FGTS à requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária supracitados, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês, contados a partir da citação, e correção monetária pela Taxa Referencial, na forma do art. 22 da Lei 8.036/1990, a contar do vencimento de cada parcela.

PONHO FIM À FASE COGNITIVA DESTE PROCEDIMENTO, com resolução de seu mérito, nos termos dos artigos 203, § 1º, 487, I e 489, todos do CPC/2015.

Irresignado, o Município de Vila Velha interpôs Recurso Inominado (ID 16031066). Em suas razões, aduziu que os contratos firmados pela parte autora são constitucionais e válidos, observando os exatos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, por terem sido realizados para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Sustentou, ainda, a existência de lapso temporal relevante entre as contratações. Requereu, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida (ID 16031069).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma da sentença
.

Em breve síntese, a controvérsia versa sobre a suposta nulidade de contratos de designação temporária e o consequente direito ao recebimento de FGTS. A parte autora alega ter prestado serviços ao município requerido nos períodos de 10/06/2019 a 02/09/2021 e de 25/03/2022 a 10/04/2023, ocupando o cargo de professora, sem o devido depósito do FGTS.

Pois bem.

O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) de excepcional interesse público. Da conjunção de tais requisitos, infere-se que apenas as prorrogações sucessivas e imotivadas ou a manutenção do vínculo por prazo desarrazoado descaracterizam a natureza administrativa do contrato, atraindo a nulidade e o direito ao FGTS.

No caso concreto, entretanto, constata-se que a autora não faz jus ao FGTS, tendo em vista que:

1.Os contratos em apreço não foram renovados sucessivamente de forma ininterrupta;

2.Há intervalos relevantes entre os vínculos, o que demonstra a ausência de trato sucessivo fraudulento e a inexistência de afronta ao princípio do concurso público;

3.Não restou demonstrada irregularidade na motivação do interesse público excepcional.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, não há como desconsiderar o lapso temporal entre o contrato findo em
02/09/2021
e o que se iniciou em
25/03/2022
. Trata-se de um intervalo de quase seis meses, o que rompe a continuidade das contratações e afasta a tese de "permanência disfarçada" no serviço público.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. FAZENDA PÚBLICA. DOCENTE POR PRAZO DETERMINADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS. ALEGADAS SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 108/2005.
INTERVALO SUPERIOR A 6 MESES ENTRE AS CONTRATAÇÕES. CONTINUIDADE CONTRATUAL DESCARACTERIZADA. PRORROGAÇÕES QUE NÃO EXCEDERAM O LIMITE LEGAL DE DOIS ANOS. OFENSA À NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO VERIFICADA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS.
DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS A TEOR DO ART. 46 DA LEI 9099/95. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-PR - RI: 00490646720188160182 Curitiba 0049064-67.2018.8.16.0182 (Decisão monocrática), Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 09/03/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei).

Assim, diante da inexistência de violação ao art. 37, IX, da CF, as contratações devem ser reputadas válidas, não subsistindo o direito ao FGTS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)